Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO MEDEIROS - CPF: 280.541.481-00 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO(S):

ANTÔNIO APARECIDO MEDEIROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA EFETUE O PAGAMENTO DOS TÍTULOS APONTADOS PARA PROTESTO E/OU PROVIDENCIE A RESPECTIVA BAIXA

JUNTO AO CARTÓRIO – OBRIGAÇÃO CONSTANTE DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de demonstração do cumprimento da obrigação (conforme ajustado em termo de acordo entabulado pelas partes), há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida proceda ao pagamento do título apontado para protesto e/ou providencie a respectiva baixa junto ao respectivo cartório.-

R E L A T Ó R I O

R E LA T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTÔNIO APARECIDO DE MEDEIROS,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida efetue o pagamento dos títulos apontados para protesto sob no 11183 e no 12357, ou providencie a baixa do respectivo protesto junto ao cartório, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, sustenta a agravante que o objeto da ação que ensejou o presente recurso preenche o objeto da ação no 0000633 -11.2011.811.0077, ou seja, trata-se de alegação de descumprimento de acordo judicial, fato este que não justifica a ação autônoma ora interposta, já que o descumprimento de acordo deverá ser tratado no processo principal, pois não é cabível nova ação para discutir os mesmos fatos, sob pena de ensejar na já mencionada litispendência.

Alega que o protesto é posterior ao acordo firmado e somente ocorre porque o agravado não encaminhou a tempo e a conhecimento da agravante os documentos ou a guia para pagamento de protesto.

Aduz que após o pagamento de todos os documentos e tributos enviados, o agravado peticionou em julho/2019, o qual somente requereu pagamento de valores referentes ao referido ano corrente, o que foi devidamente sanado.

Assevera que não há que se falar em dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que o agravado já se encontra protestado, e o acordo contempla apenas os débitos de protestos anteriores causados por culpa da agravante.

Diz que a multa comporta redução, haja vista que seu valor é extremamente elevado se comparado ao valor dos emolumentos para baixa de protesto, motivo pelo qual deve ser limitada a valores condizentes da obrigação principal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 31211493).

Contraminuta (ID 31459973), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da empresa requerida.

Narra que, em 2011, propôs Ação Redibitória c/c Indenizatória contra a requerida e sua concessionária Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda (Código 31333), buscando a rescisão da compra de veículo e indenização por danos materiais e morais.

Consta que, em abril/2013, foi proferida sentença de procedência da ação onde restou determinado a restituição dos valores pagos pelo autor, bem como o pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais e em fase de cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo judicial homologado por sentença, sendo que os autos da ação de obrigação de fazer foram distribuídos por dependência à ação redibitória.

Asseverou que restou pactuado que os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório do veículo Gol 1.6, Power, ano 2009/2009, placa NJB-2413, seriam arcados pela requerida.

No entanto, aduziu que a requerida não quitou o pagamento dos tributos, fazendo com que o nome do autor fosse levado a protesto pelo Estado de Mato Grosso – PGE, em razão da inadimplência, mesmo tendo o autor encaminhado todas as guias para pagamento dos impostos à requerida, notificando-a.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo deferimento da tutela de urgência para determinar que a requerida procedesse ao pagamento do título apontado para protesto sob no 11183 e/ou providenciasse junto ao Cartório Notarial a baixa do protesto em nome do autor, requerendo ainda que os efeitos da tutela pleiteada fossem estendidos ao protesto no 12357, eis que também são decorrentes dos tributos não adimplidos pela requerida.

Ao decidir, o magistrado singular Dr. Elmo Lamoia de Moraes, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

P
ois bem.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre a alegada litispendência, uma vez tal questão não foi analisada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, restou demonstrado no acordo entabulado entre as partes que a agravante deveria efetuar o pagamento do título apontado para protesto ou proceder à sua baixa, devendo o agravado encaminhar os boletos bancários referentes aos impostos para a requerida/agravante, a fim de que procedesse com os devidos pagamentos, conforme se vê do ID 30280475.

Observa-se dos autos que o autor/agravado comprovou o envio, em fevereiro/2019, dos documentos a serem adimplidos pela agravante, via e-mail (ID 30280475), bem como a notificação do protesto para pagamento, consoante ajustado na alínea “F” do acordo (firmado em 27/09/2017), que ora se transcreve:

“O autor se responsabiliza em emitir e encaminhar os boletos bancários referentes aos respectivos tributos, impostos e protestos inerentes ao veículo no e-mail
volks.civel@mtastes.com.br
, para que a ré Volkswagen do Brasil proceda com os devidos pagamentos.”

(ID 30280475)

Com efeito, a partir desta data, o pagamento dos impostos referente ao bem móvel seria de responsabilidade da agravante, consoante acordo entabulado pelas partes e homologado judicialmente.

Embora conste dos autos a comprovação do pagamento dos tributos pela agravante (autos principais), estes quitados em 09/08/2019, não restou comprovada a baixa dos protestos lançados em nome do agravado.

Embora a agravante alegue que o título encontra-se com baixa e o nome do autor foi protestado por débito de outro veículo, verifica-se que tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos.

Outrossim, não se pode olvidar que, ao menos por ora, o risco de dano é evidentemente inverso, já que sofre o agravado os inconvenientes de cobranças indevidas.

Desse modo, escorreita a decisão singular no tocante à obrigação da agravante em providenciar a baixa do protesto junto ao respectivo Cartório, pois devidamente pactuada no acordo judicial homologado.

No que diz respeito à redução do valor da multa diária, tal pretensão não prospera.

Salienta-se que o valor atribuído à multa por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016)

In casu
, observa-se que a multa foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e, por outro lado, busca afastar a resistência à determinação jurisdicional, motivo pelo qual deve ser mantida no valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021